Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712612-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO PINTO DE CARVALHO, ROSANA COELHO LOBO DE CARVALHO AGRAVADO: DIOGO LARIN PLATZECK SENRA, D.L PLATZECK SENRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, OUTLIER SERVICOS DE ASSESSORIA LTDA. DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao ID no 25327632, págs, 1-2. As questões apresentadas pelos agravantes com o intuito de fundamentar novo pedido de antecipação de tutela são insuficientes para modificar as razões da decisão de ID no 25246583, págs. 1-3. 2. Aguarde-se o prazo das contrarrazões. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO